Tribunal: STF
Processo: AI 662886
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE
   DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEI
   COMPLEMENTAR ESTADUAL 61/2001. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.
II - Não há contrariedade
   ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido
   encontra-se suficientemente fundamentado.
III - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade
   do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
IV - Agravo
   regimental improvido.